Tribunal: STF
Processo: ACO 3677
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR ERRO MATERIAL E DETERMINAR O CANCELAMENTO DO LANÇAMENTO DE TRÂNSITO EM JULGADO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DA PARTE CAUSADORA DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO E FIXAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.



    Relatório



    1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal na ação de declaração ajuizada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa originariamente no juízo da Primeira Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal e autuada neste Supremo como Ação Cível Originária n. 3.677.



    2. Em 18.4.2024, neguei seguimento à presente ação cível originária ajuizada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa contra o Distrito Federal objetivando o reconhecimento de imunidade tributária sobre suas atividades, nos termos da al. a do inc. VI do art. 150 da Constituição da República, quanto à incidência do Imposto Sobre Serviços – ISS. 



    Ressaltei ter sido a matéria decidida na Ação Cível Originária n. 3.469 a favor da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa e ter a decisão transitado em julgado, a inviabilizar a análise de causa idêntica posta na presente Ação Cível Originária n. 3.677, com as mesmas partes, pedidos e causa de pedir. Determinei à Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal Federal a imediata certificação do trânsito em julgado e a baixa da presente ação cível originária (DJe 28.4.2024).



    3. Em 29.4.2024, a Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal Federal certificou o trânsito em julgado e baixou o processo ao arquivo (e-doc. 12).



    4. Em 6.5.2024, o Distrito Federal opôs embargos de declaração e alegou tempestividade por ser “reconhecido ao Distrito Federal o prazo de 10 (dez) dias para a interposição dos embargos de declaração” (e-doc. 16).



    Anotou que “a r. decisão embargada, não obstante haver dado o correto deslinde à ação ajuizada pela Embargada, mostra-se lacunosa por ter deixado de fixar os honorários advocatícios previstos no art. 85, §§ 2º e 3ºdo CPC” (fl. 3, e-doc. 16, grifos nossos).



    Argumentou ter sido citado e apresentado contestação, no juízo da Primeira Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, “com elementos fático-jurídicos que contribuíram para o correto deslinde da causa por essa Excelsa Corte” (fl. 3, e-doc. 16).



    Pediu “o recebimento e acolhimento dos presentes embargos declaratórios para os fins de, suprindo-se a omissão indicada, serem fixados os honorários advocatícios balizados de acordo com os percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC” (fl. 3, e-doc. 16).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica assiste ao Distrito Federal.



    6. Houve erro material na determinação à Secretaria Judiciária de imediata certificação do trânsito em julgado e baixa do processo, pelo que tenho por tempestivos os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal. 



    7. Há omissão na decisão embargada, pois a triangulação da relação processual ocorreu na ação declaratória ajuizada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa contra o Distrito Federal no juízo da Primeira Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal por ter havido a citação do réu e ter sido apresentada contestação naquele juízo, anteriormente à remessa dos autos a este Supremo Tribunal Federal.



    Pelo princípio da causalidade, o ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa ao ajuizamento da ação, mesmo quando vier a ser julgada extinta sem análise de mérito.



    No § 10º do art. 485 do Código de Processo Civil, dispõe-se:



    “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)



    § 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”.



    Assim, na espécie dos autos, o ônus da sucumbência deve recair sobre a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa.



    Acolho os embargos para sanar omissão e condenar a autora em honorários de sucumbência.



    A autora conferiu à causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).



    Não sendo esse valor irrisório a autorizar a fixação dos honorários por apreciação equitativa fundada no § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil, devem ser previstos com fundamento no § 3º do art. 85 do Código de Processo Civil.



    8. Pelo exposto, acolho os embargos de declaração para sanar erro material em relação ao lançamento imediato de trânsito em julgado e à omissão quanto à fixação de honorários advocatícios.



    Condeno a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa (§ 3º do art. 85 do Código de Processo Civil).



    À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal Federal para que cancele o lançamento de trânsito em julgado.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora